Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. INAPLICABILIDADE. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consumação do crime de furto prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído ou de que este saia da esfera de vigilância do lesado, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo.
2. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando ausente o laudo de avaliação apto a demonstrar que a res furtiva era de pequena monta e quando o apelante possui histórico criminal em crimes patrimoniais. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.